Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743200-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ANDRADE ROCHA AGRAVADO: ANDERDAHAIHANA MINERADORA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, OTAVIO ANDRE MASSARO MARRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ANTONIO JOSE ANDRADE ROCHA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANDERDAHAIHANA MINERADORA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A e OTAVIO ANDRE MASSARO MARRAN. A decisão agravada rejeitou o pedido de quebra de sigilo bancário dos agravados: “1. O direito ao sigilo bancário constitui-se como um desdobramento da garantia de inviolabilidade da vida privada, direito fundamental previsto na Constituição Federal em seu Art. 5o, X. 2. A quebra do sigilo bancário é situação excepcional, de modo que a alegação do credor de que foram esgotadas as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora ou a eventual verificação de fraude à execução sem quaisquer indícios de sua ocorrência não são suficientes para autorizar a interceptação dos dados. 3. Ademais, não estão presentes nos autos circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante ou elementos hábeis a evidenciar práticas delituosas, de modo a embasar o deferimento da quebra do sigilo bancário. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de quebra do sigilo bancário dos devedores. 5. Indique o credor, precisamente, bens do executado passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Na ausência de manifestações, arquive-se provisoriamente o feito até 14.11.2025, haja vista a prescrição trienal incidente ao caso e a data da ciência da decisão de ID 142055388 (14.11.2022).” (ID no 42394602 - Pág. 155). Em suas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão agravada para determinar a quebra de sigilo bancário da agravada. Afirma que, após tantas tentativas de encontrar ativos em nome da agravada, percebe-se claro indício de ocultação de patrimônio, com a finalidade de fraudar o direito alheio, o que torna possível o deferimento da quebra de sigilo bancário, com o intuito de identificar as movimentações bancárias típicas e, até mesmo, comprovar a fraude à execução. Sustenta que a posse dos extratos bancários da agravada tornaria possível verificar se existe um padrão de movimentação financeira, a exemplo, transferência de numerários contemporâneos ao início de uma busca via sistemas disponíveis nesse Juízo de uma conta bancária para outra e, caso positivo, resta comprovada a fraude à execução. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 42394596. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), contudo, juntou-se cópia integral dos autos originários. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 16:12:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador